Tribunal: TJDFT
Processo: 0737196-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Considerando que já houve a desocupação do imóvel, e tendo em vista que o prazo de locação terminou no mês em curso, determino a intimação da parte agravante para que se manifeste quanto ao interesse recursal. Consigne-se, o prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento ao presente recurso. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora